Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703221-57.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES RECORRIDOS: EUNICE NASCIMENTO GOMES, MIRIA GOMES DE HOLANDA LOPES, SANSÃO NASCIMENTO GOMES, SAULO NASCIMENTO GOMES, MIRIA NASCIMENTO GOMES, MÁRCIA GOMES SILVA, JEFERSON NASCIMENTO GOMES, MÁRIO BATISTA GOMES JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo e. Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, que não conheceu dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.200, 1.201, parágrafo único, e 1.204, todos do Código Civil, e 373, inciso I, 502, 561, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a sua posse sempre foi justa. Enfatiza que houve legítima doação e que a sentença, assim como o acórdão, é manifestamente extra petita, porquanto julgou procedentes pedidos não aduzidos no feito, em especial porque proposta ação de reintegração de posse, tendo como objeto a restituição da posse do veículo. Afirma, no aspecto, dissenso pretoriano, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma; c) artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando litispendência; d) artigo 80, inciso III, do CPC, sustentando que o primeiro recorrido litiga de má-fé, porque clara a impossibilidade jurídica dos pedidos formulados tanto no processo 0715925-39.2022.8.07.0006 quanto nos presentes autos, devendo, por isso, a parte sofrer as penas do artigo 81 do Código de Processo Civil; e) artigos 55, 58, e 59, todos do Código de Processo Civil, defendendo, subsidiariamente, o reconhecimento da conexão. Indica, ainda, que houve evidente fixação incorreta dos ônus sucumbenciais. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados. Nas contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante se exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). A propósito, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade, pois não houve o necessário exaurimento da instância ordinária, uma vez que a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local deu-se de forma monocrática. 4. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o recurso que desafia decisão monocrática do relator é o agravo interno, a fim de provocar a manifestação do respectivo órgão colegiado. 5. A ausência do exaurimento das vias recursais cabíveis impõe o reconhecimento da inviabilidade do recurso especial, conforme a Súmula n. 281 do STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno é necessária para caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias quando a decisão monocrática rejeita embargos de declaração. 2. A ausência de exaurimento das vias recursais cabíveis torna inviável o recurso especial". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 1.021.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no AREsp n. 2.171.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.373/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16.8.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.795.297/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10.10.2022. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.783/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016